Tribunal: TJPA
Processo: 0006766-91.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006766-91.2017.8.14.0007

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, JUDITH DA CONCEICAO BORGES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL.APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ ÀS PARCELAS ANTERIORES AOS 05 (CINCO) ANOS QUE ANTECEDERAM A IMPETRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JUDITH DA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIÃO, concedeu parcialmente a segurança, determinando que as Autoridades Impetradas enquadrassem a Impetrante no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a consequente regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento) referente ao período de março/1994 a julho/2005 (ID. 1858330).

Conforme a peça inicial de ID. 1858316, a Impetrante relatou ser servidora efetiva do município de Baião, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, sendo nomeada pelo Decreto nº 051/1994.

Asseverou que a Lei Municipal nº 1.178/93, ao dispor sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Baião, prevê a progressão funcional por antiguidade, a partir de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, com elevação automática à referência imediatamente superior e inclusão de 5% do salário a cada elevação, direito líquido e certo que lhe estaria sendo negado pela Administração municipal.

Em suas informações de ID. 1858324, a Autoridade apontada como coatora arguiu a intempestividade e o não cabimento do Mandado de Segurança, pela prescrição do direito ao pagamento da diferença salarial e a ausência de prova pré-constituída, uma vez que a Impetrante não teria juntado aos autos sequer a cópia da legislação municipal questionada ou o edital do certame em questão.

Pediu a denegação da segurança.

O Juízo a quo rejeitou as preliminares arguidas pela Autoridade Impetrada e concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito da Impetrante à progressão funcional e à implementação do percentual de 15% (quinze por cento) aos seus rendimentos, referentes ao período compreendido entre março/1994 a julho/2005 (ID. 1858330).

Contra essa sentença, a Impetrante opôs Embargos de Declaração, sustentando haver erro material em relação à contagem da progressão, pugnando pelo reajuste de 20% e não de 15%, como disposto na Sentença (ID. 1858332).

Os Embargos foram rejeitados pela Sentença de ID. 1858338.

Conforme certidão de ID. 2058863, as partes não apresentaram Recurso de Apelação, sendo os autos encaminhados a este Tribunal via Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Das prejudiciais de mérito

De início, analiso a prejudicial de prescrição da pretensão e de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída suscitadas pela Autoridade Impetrada em suas Informações.

Como bem assentado na sentença, o Mandado de Segurança é a via adequada para fazer cessar violação de direito líquido e certo, quando não houver necessidade de dilação probatória, como é o caso que ora se apresenta.

Sobre a necessidade de juntada da Lei municipal aos autos, o Código de Processo Civil apenas impõe a parte esse ônus para comprovação do direito alegado quando o magistrado assim entender necessário.

É a norma do art. 376 do CPC:

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Por outro lado, a juntada do edital do certame do concurso público no qual a Impetrante foi aprovada não é relevante para o deslinde desta causa, pois este mandado de segurança não tem como fundamento (causa de pedir) as normas editalícias, e sim a lei municipal que institui o direito à progressão funcional.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão autoral, não merece reparos a sentença.

Como a impetração deste mandado de segurança deu-se somente em 2017, o percentual devido há mais de 5 (cinco) anos da data da impetração deve ser considerado prescrito.

Nessa linha, a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula Nº 85 do STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ultrapassadas as prejudiciais, passo à análise do mérito.

II.

Do mérito

Da leitura dos autos, verifico que a sentença não merece reparos no mérito.

Os arts. 12, 14, §3º, e 20 da Lei Municipal nº 1.178/93, com as alterações promovidas pela Lei nº 1.331/2001 preveem expressamente o direito pretendido pela Impetrante, a saber:

Art. 12. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício no mesmo cargo.

Art. 14, §2º. Somente poderá concorrer à ascensão funcional o servidor que, no mínimo, possuir 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

Art. 20. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo.

Compulsando os autos, percebe-se que a Impetrante ingressou no serviço público

em 1994, pelo que tem direito líquido e certo à progressão pretendida e legalmente prevista até 01/07/2005, quando entrou em vigor a Lei n. 1.375/2005, que expressamente revogou a legislação anterior que continha a previsão de acréscimo de 5% no salário do servidor público a cada elevação de cargo.

Como bem analisado pelo Juízo
a quo
, há de se reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante entre março/1994 e julho/2005 e, consequentemente, o percentual de 15% de reajuste, em razão de ter cumprido 11 (onze) anos de efetivo exercício, ou seja, três progressões funcionais de 5%.

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a impetrante possui o direito líquido e certo à sua progressão pelo período exposto.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, voto no sentido da manutenção da sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021